Tribunal: TJMT
Processo: 1066819-53.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1066819-53.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

7

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), ELTON CARLOS VIEIRA - CPF: 284.143.978-08 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – DANOS ELÉTRICOS EM RAZÃO DE OSCILAÇÃO E INSTABILIDADE DE ENERGIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – LAUDOS INCONCLUSIVOS E GENÉRICOS – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESIMCUBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese os laudos juntados pela seguradora, não há como exprimir daqueles, prova inequívoca que a queima dos equipamentos está relacionada à eventual interrupção dos serviços prestados pela concessionária.

Os laudos técnicos juntados aos autos são unilaterais, genéricos e desprovidos de qualificação técnica dos profissionais que os elaboraram, carecendo de força probatória suficiente para demonstrar o nexo causal.

Ainda que a responsabilidade da concessionária de energia elétrica seja objetiva, a ausência de prova conclusiva sobre o dano e o nexo causal impossibilita a condenação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1066819-53.2024.8.11.0041

APELANTE:

ALLIANZ SEGUROS S/A

APELADA:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALLIANZ SEGUROS S/A
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra.
Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos da ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e fixou a verba honorária em 10% (dez por cento), do valor da causa.

Inconformada, a apelante sustenta em suas razões que houve julgamento de Incidente de Demandas Repetitivas pelo TJ/MG (nº 2497523-41.2021.8.13.0000), o qual fixou teses no sentido de que o reparo ou substituição do equipamento danificado não isenta a concessionária do dever de indenizar e que cabe à concessionária comprovar ausência de nexo causal mediante apresentação de relatórios do Módulo 9 do PRODIST.

Alega que produziu prova do fato, do dano e do nexo causal, apontando que os danos ocorreram em 22/07/2024 por oscilação de tensão na rede, danificando equipamentos de segurados, com comprovação por laudos técnicos.

Aduz que a sentença ignorou a robustez das provas e o dever da apelada de apresentar contraprova, ademais, a alegação de regularidade no sistema e inexistência de interrupção não afasta a responsabilidade, pois a sobrecarga independe de interrupção.

Sustenta que os laudos apresentados são válidos e foram elaborados por profissionais idôneos.

Afirma a responsabilidade objetiva da apelada pelo fornecimento defeituoso do serviço.

Aponta a aplicabilidade da Lei da Liberdade Econômica quanto à validade dos laudos e à livre escolha do profissional.

Defende a inversão do ônus da prova e a presunção de ocorrência de perturbação da rede elétrica em razão da ausência dos relatórios da ANEEL, e rechaça qualquer alegação de cerceamento de defesa por ausência dos equipamentos, por já se encontrarem inservíveis.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a ação, condenando a apelada ao ressarcimento dos valores pagos a título de indenização.

Em contrarrazões, a recorrida defende a manutenção da sentença, alegando que os laudos apresentados não desconstituem a responsabilidade.

Assegura que não há comprovação de excludentes de responsabilidade, bem como a apelante não conseguiu demonstrar o afastamento do nexo causal, assim, pugna pelo desprovimento do recurso (Id 289693393).

A apelante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 290741899.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
ALLIANZ SEGUROS S/A
ajuizou esta ação regressiva de ressarcimento de indenização em face da
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, alegando, em síntese, que realizou pagamento de R$ R$3.700,00 (três mil e setecentos reais), ao segurado
LUIS EDUARDO CUNHA
e R$3.699,90 (três mil, seiscentos e noventa e nove reais e noventa centavos) ao segurado
JOSE DE CARVALHO ALVES
, relacionado aos contratos de seguro, representados pelas apólices de números 5177202475140155046 e 5177202412140143380, se obrigando a indenizar os segurados pelos danos causados aos seus equipamentos.

Os segurados Luís Eduardo Cunha e Jose de Carvalho Alves, firmaram contrato de seguro na modalidade de Seguro Residencial, junto a Autora, consoante representação das apólices acima citadas.

Aduz que no dia
22/07/2024
, houve oscilação de energia na região, pois o fornecimento de energia elétrica sofre constantes interrupções e falhas, dando azo aos múltiplos pedidos de indenização.

Em defesa a Energisa aduz não ter constatado qualquer registro de perturbação no sistema elétrico que possa ter afetado as Unidades Consumidoras nas datas indicadas, bem como não foram registradas ocorrências na rede de distribuição que atende aos consumidores, dessa forma não há que se falar em condenação da requerida.

Assevera que inexiste prova inequívoca de falha na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica, capaz de responsabilizar a ré ao ressarcimento dos valores despendidos pela seguradora.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença em que a togada singular julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento com o seguinte fundamento:

“(...)
No caso em análise, tratando-se de demanda contra concessionária prestadora de serviço público, a responsabilidade é objetiva tanto pelo Código de Defesa do Consumidor (artigo 14) quanto pela própria Constituição Federal (artigo 37, §6º). Assim, dispensa-se a demonstração de culpa, sendo necessária apenas a comprovação do dano, sua extensão e o nexo causal entre o prejuízo e a conduta da ré. Ressalto que, mesmo sendo objetiva a responsabilidade, é imprescindível demonstrar que o dano tenha efetiva relação com o serviço prestado e com as obrigações próprias da concessionária.

A autora trouxe relatório de assistência em que consta a queima dos aparelhos em razão de descargas elétricas, oscilações e sobrecargas na rede de energia fornecida pela ré, sendo que a apresentação dos referidos laudos técnicos é demonstrar o liame entre a conduta da concessionária e os danos suportados pelos segurados.

Porém, analisando os documentos apresentados com a petição inicial, que visam comprovar o nexo causal e o dano alegado, constato que foram produzidos sem o necessário rigor técnico. Falta-lhes a identificação da qualificação profissional do responsável pela avaliação dos equipamentos danificados.

Os laudos apresentados não preenchem os requisitos para fazer prova em juízo, por terem sido produzidos unilateralmente e carecerem de detalhamento técnico específico sobre os alegados defeitos causados por descargas elétricas, oscilações e sobrecargas na rede de energia.

Consequentemente, não ficou demonstrado o nexo de causalidade entre os supostos defeitos e a atuação da concessionária de energia elétrica. Tal ausência probatória impede a caracterização da responsabilidade civil, mesmo sendo esta objetiva, pois, para ter validade probante, o laudo técnico, ainda que unilateral, deveria ter sido elaborado por profissional tecnicamente habilitado, com clara indicação de suas qualificações, além de descrever, minuciosamente, os danos auferidos nos equipamentos e sua conexão com o serviço prestado pela ré.
”
(sic)

Os termos do édito sentencial são agora rebatidos por meio do presente apelo, em que a parte autora reproduz as mesmas teses constantes na peça de ingresso.

Pois bem. Constata-se dos autos que a empresa demandada, ora recorrida, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinado ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a
ruptura do liame causal
, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, ônus esse do qual se desincumbiu a contento. Explico:

Pela leitura dos laudos (Ids. 289693351, 289693361), por meio dos quais se pretende demonstrar o nexo de causalidade e o resultado danoso, o que se infere-se é que, consoante muito bem dirimido pelo Magistrado de piso, foram os mesmos elaborados de
forma unilateral e carecerem de detalhamento técnico específico sobre os alegados defeitos causados por descargas elétricas, oscilações e sobrecargas na rede de energia
, já que sequer traz a
qualificação técnica
do profissional responsável pela análise dos equipamentos defeituosos.

Não bastasse, apesar de constar nos laudos unilaterais a simplória menção de que os danos elétricos se deram por “
instabilidade de corrente elétrica pode ter ocasionado a danificação do componente
” no Id. 289693351; e no laudo constante no Id. 289693361, mencionou que “
a causa dos defeitos foi, causado por varias oscilações da energia, com o aparelho ligado
”, tal descrição não demonstra
a efetiva causa dos danos, se mostrando genéricos e inconclusivos.

Dessa forma, diante dos elementos de prova acostados aos autos, conclui-se que as consequências das oscilações e instabilidade de em energia, não podem ser atribuídas à concessionária de serviço público, motivo pela qual a sentença de improcedência merece ser mantida.

Este, aliás, é o entendimento desta Câmara julgadora. Confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
REGRESSIVA

– SEGURADORA SUB-ROGADA – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO
– AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E
GENÉRICO
– AUSÊNCIA DE
QUALIFICAÇÃO
TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESIMCUBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA
– SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL, COM ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO – RECURSO PROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS INDEVIDA.

Em que pese os laudos juntados pela seguradora, não há como exprimir daqueles, prova inequívoca que a queima dos equipamentos está relacionada à eventual interrupção dos serviços prestados pela concessionária.
Havendo ausência de nexo causal, entre o dano e a responsabilidade da concessionária de energia, deve haver o afastamento da conduta de indenizar.
Vencida a apelada, a inversão do ônus sucumbencial em seu desfavor é medida que se impõe, com adequação de sua base de cálculo.

Incabível a majoração dos honorários na fase recursal em caso de provimento do apelo.”
(N.U 1004128-06.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 07/04/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO DA CARGA ELÉTRICA, QUE RESULTOU NA QUEIMA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURADO – ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
LAUDO TÉCNICO GENÉRICO, INCAPAZ DE TRAZER VEROSSIMILHANÇA EM RELAÇÃO AO NEXO CAUSAL – LAUDO ASSINADO POR TÉCNICO RESPONSÁVEL SEM QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada. (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).
O laudo técnico juntado pela apelada/seguradora não é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade, porque é genérico e unilateral, atestado por técnico sem qualificação profissional, não sendo capaz de trazer verossimilhança em relação ao nexo causal necessário para autorizar a reparação pretendida.”
(N.U 1009082-85.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA
DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS.
DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS. LAUDOS UNILATERAIS E INCONCLUSIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação regressiva, condenando concessionária de energia ao ressarcimento de danos causados por oscilação elétrica, com base em laudos técnicos apresentados pela seguradora.

II. Questão em discussão
A controvérsia consiste em verificar se os laudos técnicos apresentados pela seguradora são suficientes para comprovar o nexo causal entre a falha no fornecimento de energia e os danos alegados.
III. Razões de decidir
Os laudos técnicos juntados aos autos são unilaterais, genéricos e desprovidos de qualificação técnica dos profissionais que os elaboraram, carecendo de força probatória suficiente para demonstrar o nexo causal.
Ainda que a responsabilidade da concessionária seja objetiva, a ausência de prova conclusiva sobre o dano e o nexo causal inviabiliza a condenação.
A aplicação da teoria do risco administrativo não afasta a necessidade de demonstração clara da falha no serviço e sua relação com os danos alegados.
IV. Dispositivo e tese
Apelação cível conhecida e provida.
Tese de julgamento: "A ausência de prova técnica suficiente e conclusiva sobre o nexo causal entre a falha no fornecimento de energia e os danos alegados inviabiliza a condenação da concessionária de energia ao ressarcimento."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC/2002, art. 786; CDC, arts. 14 e 22. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no Ag em REsp nº 999.188/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 14.03.2017; TJ-MT, Rac nº 1036595-69.2023.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.06.2024.”

(N.U 1008964-12.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença invectivada, e, por consequência,
majoro
os honorários recursais de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025